Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-35.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - transporte internacional de passageiros - trecho com conexão - contratação inicial prevendo 45 (quarenta e cinco) minutos entre dois voos - intermediação por empresas terceiras - alteração do voo para aquele operado pela companhia aérea ré - autora informada no momento de embarque - ausência de atrasos significativos - perda da conexão que

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - transporte internacional de passageiros - trecho com conexão - contratação inicial prevendo 45 (quarenta e cinco) minutos entre dois voos - intermediação por empresas terceiras - alteração do voo para aquele operado pela companhia aérea ré - autora informada no momento de embarque - ausência de atrasos significativos - perda da conexão que decorreu do exíguo tempo delimitado quando a contratação inicial - ausência de falha na prestação de serviços da ré - excludentes de responsabilidade - art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.